Tribunal: TJMT
Processo: 1026268-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026268-96.2020
AGRAVANTES: ANTÔNIO CANDIDO SOBRINHO E OUTROS
AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Certidão de ID no 70124471 informa “que os Agravantes, alegam ser beneficiários da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso.”.
Por sua vez, em petição de ID no 70153970 estes sustentam que “são beneficiários da justiça gratuita, como demonstra o documento do sistema apolo”.
Ocorre que a decisão de ID no 70153971 não tem esta matéria como objeto, mas somente a “meação do cônjuge supérstite configurar uma doação que no caso em análise deve ser por meio de instrumento público.”.
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se as partes agravantes para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprovem nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem as suas situações financeiras atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, etc...).
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR